Tribunal: TJDFT
Processo: 0724108-17.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-06-24

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REJULGAMENTO. PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. VIOLAÇÃO AO ART.833, INCISO X, DO CPC/15. NÃO CONFIGURADA. NATUREZA ALIMENTAR DO VALOR CONSTRITO. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS APTOS A CORROBORAR A TESE DE IMPENHORABILIDADE. DECISÃO MANTIDA. OMISSÃO SANADA. PREQUESTIONAMENTO.

1. Os embargos de declaração são cabíveis contra decisão judicial que estiver eivada de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, admitindo-se, excepcionalmente, a modificação do julgado, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC/15.

2. Trata-se de rejulgamento determinado pelo c. Superior Tribunal de Justiça dos Embargos de Declaração opostos pelo Agravante contra o acórdão que negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto por ele.

3. Na origem, foi proferida decisão que, em Embargos à Execução Fiscal movidos em desfavor do Distrito Federal, indeferiu o pedido e desbloqueio do valor de R$ 886,12 (oitocentos e oitenta e seis reais e doze centavos) depositado na poupança e de R$ 141,19 (cento e quarenta e um reais e setenta e nove centavos) bloqueado na conta corrente do Embargante/Agravante.

4. Sanadas as omissões apontadas pelo c. STJ, merecem parcial provimento os Embargos de Declaração no ponto específico, sem atribuição de efeitos infringentes.

5. Para fins de prequestionamento, não há necessidade de menção expressa a todos os dispositivos legais aduzidos nas razões do recurso, bastando que o julgado tenha, efetivamente, enfrentado a matéria devolvida e decidido fundamentadamente. Precedente do STJ.

6. Embargos de Declaração conhecidos e parcialmente providos, sem efeitos infringentes.